Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-22.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000726-22.2020.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
NILO MANSO BRANCO FILHO, são embargados PAULO ROBERTO DE
CARVALHO FILHO e DANIELE MACHADO PERES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO no 36987
Embargos de Declaração no 1000726-22.2020.8.26.0562/50000
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargante: Nilo Manso Branco Filho
Embargada: Paulo Roberto de Carvalho Filho e outro
Interessado: Airton Gonçalves
Interessado: Mariza Lage Gonçalves
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 289/303, ingressa a parte
apelante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
para suprir contradições, sustentando que: (a) “a má-fé dos Embargados adquirentes
resta presente e foi devidamente PROVADA, uma vez que CONHECEDORES da
existência de ações capazes de reduzir a parte devedora à insolvência, na Comarca do
imóvel, conforme DOCUMENTOS DE FLS. 66/67 MENCIONADOS PELO
PRÓPRIO RELATOR NA R. DECISÃO, restando evidente a contradição”; e (b)
“outra contradição ocorreu quando do arbitramento dos honorários da sucumbência”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão embargado omissão,
contradição, obscuridade ou equívoco, que autorize o acolhimento dos presentes
embargos declaratórios.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que interessa
aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: “(...) 3.4. Na
espécie, verifica-se que: (a) o débito exequendo decorre da ação de execução
no0027632-72.1997.8.26.0562, ajuizada pelo embargado contra Airton Gonçalves e
Outro em 17.07.1997 (fls. 97) e com informação de que a parte executada foi citada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562/50000 -Voto no
3
em 1998 (cf. alegação a fls. 178); (b) o imóvel descrito na matrícula no 58.612, 2o
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, por instrumento particular
com força de escritura pública em 07.11.2012, registrado em 21.11.2012, (c.1) foi
vendido por seus proprietários Mariza Lage Gonçalves e seu marido Airton
Gonçalves, os executados, às partes embargantes apeladas (R.8), (c.2) que, como
devedoras fiduciantes, pelo mesmo instrumento particular, alienaram o imóvel,
transferindo sua propriedade resolúvel à credora Banco do Brasil S/A (R.9), (c.3)
como prova a certidão de matrícula do imóvel em questão (fls. 87/96); (d) na época
da aquisição do imóvel pelos terceiros embargantes não existia registro de ato
constritivo, o que afasta a presunção da má-fé do terceiro adquirente e de outros
adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga omnes do registro; e (e) a parte
apelante sequer apontou fato concreto que demonstrasse o conhecimento pelos
terceiros adquirentes do imóvel, da existência de demanda em curso capaz de
reduzir a parte executada à insolvência, sendo certo que o simples fato de
solicitarem certidão do distribuidor judicial em 1o.08.2012 (fls. 66/67), relativa a
ações distribuídas “no período de 10 anos anteriores”, a qual, por óbvio, não
constaria a ação de execução ajuizada pela parte embargada, distribuída em
17.07.1997, não pode ser invocado como má-fé da parte adquirente, tendo em
vista que a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a registro não pode ser
presumida pela ausência de exibição de certidões relativas a feitos, salvo na
hipótese dos arts. 799, IX, e 828, do CPC/2015, que tem correspondência com o
art. 615-A, do CPC/1973, que não é a hipótese dos autos. Aplicando-se as
premissas supra ao caso dos autos, como, na espécie, (a) embora posterior à citação
da parte executada, a aquisição do imóvel pelos terceiros adquirentes aconteceu em
época em que não existia registro de ato constritivo, o que afasta a presunção da má-
fé do terceiro adquirente e de outros adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga
omnes do registro; e (b) quanto aos imóveis, sujeitos a registro, a partir da
vigência do CPC/2015, por aplicação do disposto em seu art. 792, do CPC/2015,
é de se reconhecer que a orientação da Súmula 375/STJ e do Recurso Especial
956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C do CPC/1973, com correspondência
como o art. 1.036, do CPC/2015, subsiste, integralmente, quanto a ser do ônus
do credor provar a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a registro,
imóvel ou móvel, que não pode ser presumida pela ausência de exibição de
certidões relativas a feitos; e (c) nenhuma prova produzida revela a existência
de fato capaz de demonstrar que as partes embargantes adquirentes dos direitos
da parte executada tinham ciência da existência de ação capaz de reduzir a
parte devedora à insolvência, (d) de rigor, o reconhecimento de que nada
infirma a presunção de boa-fé das partes embargantes terceiras adquirentes,
sendo de rigor afastar a ineficácia da alienação, cf. Av.10 da matrícula no
58.612, 2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, pelo
reconhecimento de fraude à execução, e manter a r. sentença que julgou
procedentes os embargos de terceiro para cancelar a penhora que recaiu sobre o
imóvel (Av.11 fls. 95). Em consequência, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida, que julgou procedentes os embargos de terceiro, para tornar insubsistente
constrição judicial realizada sobre o bem em questão e para declarar insubsistente a
decisão de reconhecimento de fraude à execução, com determinação de cancelamento
da respectiva averbação na matrícula do imóvel. 4. Reforma-se a r. sentença, para
reduzir de 15% para 12% o percentual dos honorários advocatícios a que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562/50000 -Voto no
4
condenada a pagar a parte embargada. A verba honorária assim arbitrada atende o
disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros
indicados nos seus incisos I a IV, e o montante fixado se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono
da parte ré, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa.” (o destaque sublinhado não consta do original).
Esses fundamentos são mais que suficientes para dar
provimento, em parte, ao recurso.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator